Tribunal: TJDFT
Processo: 0729725-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729725-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO AGRAVADO: DIOGO HENRIQUE TOMAZ AFONSO ALVES, OLIMPIO AFONSO ALVES, MARIA DE FATIMA TOMAZ ALVES, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença 0040109-33.2013.8.07.0001, em que litiga DIOGO HENRIQUE TOMAZ AFONSO ALVES E OUTROS contra FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Logo após a distribuição dos autos, a parte agravante peticionou (ID. 49292653), informando a duplicidade de recursos, de modo que requer a desistência deste agravo de instrumento. É o que há para relatar. Decido. De fato, verifica-se que o presente agravo de instrumento conta com as mesmas partes e igualmente se insurge contra a decisão agravada que foi objeto de apreciação no agravo de instrumento 0729711-37.2023.8.07.0000, pelo que se constata a sua interposição em duplicidade. Em vista disso, acolho o pedido de desistência recursal, o qual nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, produz efeitos de imediato, independentemente de manifestação proveniente da parte recorrida. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos Brasília/DF, 26 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator